Tribunal: STF
Processo: ARE 1499017
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-20
Data de publicação: 2024-06-20

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, resumido na seguinte ementa (Doc. 285):



    “APELAÇÃO CRIMINAL - Lavagem de capitais - Condenação - Recurso defensivo - Ocorrência dos crimes antecedentes bem demonstrada - Lastro em condenações confirmadas em segundo grau de jurisdição - Caracterização do delito que independe do trânsito em julgado de condenações pelos crimes antecedentes - Precedente do e. STF - Autoria e materialidade demonstradas - Prova documental e oral que apontam para a atuação fraudulenta da empresa constituída pelo réu, com o fim de ocultação da origem de valores obtidos ilicitamente - Versão defensiva isolada e incomprovada - Condenação de rigor - Penas-base exasperadas pelas consequências do delito e pela culpabilidade do agente - Causa de aumento específica caracterizada, diante da habitualidade e reiteração das condutas - Continuidade delitiva bem reconhecida na origem - Regra do artigo 72 do CP que não incide sobre os crimes continuados - Regime fechado de rigor - Recurso parcialmente provido, com redução da pena pecuniária. .”



    Consta dos autos, em síntese, que o recorrente, Ronilson Bezerra Rodrigues, foi condenado à pena de 9 anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de lavagem de capitais, por quinze vezes, na forma do art. 1º, V, § 4º, da Lei 9.613/1998, com redação anterior à Lei 12.863/2012, e por três vezes, nos termos do art. 1º, caput, e § 4º, da Lei 9.613/1998, com redação posterior à Lei 12.683/2012, em continuidade delitiva (art. 71, caput, do Código Penal) (Doc. 231).



    O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo deu parcial provimento ao apelo defensivo “apenas para reduzir a pena pecuniária para 31 (trinte a um) dias-multa” (Doc. 285).



    Inconformada, a defesa do réu interpôs Recurso Extraordinário, com amparo no art. 102, III, “a”, da CF/1988, no qual alega que “houve clara CONTRARIEDADE ao art. 5º, LVII, da CF, tendo em vista que o v. Acórdão violou a o princípio da presunção de inocência”. (Doc. 296)



    Nas razões recursais, aponta que “O v. Acórdão se posicionou em diversas oportunidades no sentido de reconhecer indubitavelmente a ocorrência de crime antecedente baseado em ações penais pretéritas as quais, supostamente, seriam capazes de comprovar a origem ilícita dos valores.”



    Sustenta, ainda, que “a c. Câmara julgadora comete severo erro ao citar diversas ações instauradas em desfavor do Recorrente, isso, tendo em vista que nenhuma condenatória está devidamente transitada em julgado.” 



    Alega-se, ainda, que “o recorrente teve a pena exasperada na primeira fase da dosimetria em razão de Ações Penais distintas da originária que sequer transitaram em julgado, o que viola o art. 5°, inciso LVII da CF.” 



    Requer, assim, o provimento do Recurso Extraordinário, “para afastar a exasperação da pena aplicada ao Recorrente na primeira fase da dosimetria, para que, então, seja fixada no mínimo legal”.



    O Tribunal de origem inadmitiu o Recurso Extraordinário aos fundamentos de que: (a) “[...] o recurso extraordinário foi interposto sem a fundamentação necessária, apta a autorizar o seu processamento”, a atrair a incidência da Súmula 284/STF; (b) “não foi observada a exigência do prequestionamento, nos termos da Súmula 282 do Supremo Tribunal Federal”; e (c) “[...] a análise das questões suscitadas demanda o revolvimento de fatos e provas”, o que faz incidir a Súmula 279/STF”. (Doc. 187).



    No Agravo, o recorrente refuta a incidência dos referidos óbices processuais. (Doc. 285)



    É o relatório. Decido. 



    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 



    Eis os fundamentos da parte recorrente para sustentar a repercussão geral da matéria (Doc. 296): 



    […]



    In casu, há manifesta repercussão geral, na medida em que se trata de questão relevante do ponto de vista jurídico e social que ultrapassa o interesse subjetivo do processo, tendo em vista que está vislumbrada latente quebra do princípio constitucional da presunção de inocência. 



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.



    Mesmo que fosse possível superar esse grave óbice, o recorrente não se desincumbiu do ônus de demonstrar a norma constitucional ofendida e de que modo teria ocorrido a alegada violação, limitando-se a afirmar que houve violação à presunção de inocência. Logo, incide o óbice da Súmula 284 do STF (É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia). 



    Além disso, na presente hipótese, o Juízo de origem não analisou a questão constitucional veiculada, não tendo sido esgotados todos os mecanismos ordinários de discussão, INEXISTINDO, portanto, o NECESSÁRIO PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso. Incidência das Súmulas 282 (É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada) e 356 (O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento), ambas desta CORTE SUPREMA. 



    De todo modo, o recurso não comporta provimento. 



    No caso, o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo manteve a condenação do recorrente pela prática do crime de lavagem de dinheiro com arrimo nos seguintes fundamentos (Doc. 285):



    A existência de delito antecedente é induvidosa, conforme preclara análise contida na r. sentença recorrida, que se refere à condenação do Apelante no âmbito da ação penal de n. 0068155-17.2014.826.0050. Com efeito, foi o Apelante condenado, naquele feito, tanto na origem, quanto em Segundo Grau de jurisdição, pela formação de organização criminosa, por mais de quarenta imputações do crime de concussão e por igual número de imputações de lavagem de capitais. A confirmação dessas condenações, levada a efeito pela e. 12ª Câmara Criminal desta c. Corte, foi sobejamente fundamentada no voto que integra o v. Acórdão, lavrado em 276 laudas pelo d. Relator, i. Desembargador João Morenghi. 



    Demais disso, constam nestes autos cópias de sentença condenatória (fls. 758/1.715) e de v. Acórdão, de lavra desta c. 4ª Câmara Criminal, que a confirmou (fls. 1.716/1.228), no âmbito da ação penal n. 0032270-05.2015.8.26.0050. Nela analisou-se, justamente, a ocorrência de crimes de lavagem de capitais no mesmo contexto dos aqui discutidos, embora consistentes em atos diversos. O preclaro voto que integra esse v. Acórdão, de lavra do e. Desembargador EdisonBrandão, bem destacou a presença de provas cabais acerca dos crimes antecedentes: 



    “Os crimes antecedentes, objeto de 15 ações penais como informado pelo GEDEC, decorrentes da “Operação Necator”, algumas já concluídas como informou a combativa defesa de R. B. R. que, inclusive, juntou a decisão a estes autos (fls. 3512/3928), são indiscutíveis e saltam nítidos dos procedimentos investigatórios criminais nº 03/13 e 15/14, bemcomo pelos depoimentos de testemunhas e, inclusive, de alguns dos réus. Lembre-se que em delação premiada os corréus EDUARDO e RODRIGO confirmaram a existência de esquema de corrupção e concussão em desfavor de construtoras e incorporadoras de imóveis para a obtenção do certificado de quitação de ISS para consequente recebimento do “habite-se”, entre outros. Como bem explicado pelo culto magistrado monocrático, as condutas aqui praticadas são apenas parte das ações criminosas descobertas pela “Operação Necator” e cingemse, repita-se, à lavagem de dinheiro que ocorreu por intermédio das empresas “Pedra Branca”, “LZG”, “Krominox”, “Dalçoquio” e “Poffo”, entre outras, bem como com à transferência de imóveis entre os réus, malgrado sem sua transcrição no registro de imóveis” (TJSP, 4ª Câmara Criminal, Apelação n. 0032270-05.2015.8.26.0050, rel. Des. Edison Brandão, j. 27.11.2018). 



    De fato, já ficaram patentemente reconhecidas nos citados julgados, inclusive por esta própria c. Câmara julgadora, tanto a existência do esquema largo e organizado de corrupção do serviço público que deu causa ao enriquecimento ilícito do Apelante, quanto o fato de que a empresa “Pedra Branca” foi constituída com o objetivo de, através do lançamento de “notas frias”, simular origem lícita para tal enriquecimento. 



    Vale registrar, nesse contexto, que o preclaro precedente oriundo do e. Supremo Tribunal Federal, colacionado pela d. defesa a fls. 1.612/1.613, se aplica, de fato, mesmo ao caso em comento. 



    Ora, o paradigma refere-se à possibilidade da instauração de ação penal pelo crime de lavagem de dinheiro independentemente de julgamento definitivo por crimes antecedentes, desde que indícios consistentes do enriquecimento ilícito sejam trazidos aos autos. Na hipótese presente, a existência do enriquecimento ilícito não tem lastro em meros indícios, mas em provas robustas, já ratificadas em duas condenações confirmadas por duas Câmaras Criminais desta c. Corte, como visto. 



    Do paradigma, a combativa defesa destaca a seguinte passagem: 



    “(...) 11. O fato de o processo e julgamento dos crimes de lavagem de dinheiro independerem do processo e julgamento dos crimes antecedentes (art. 2º, II, da Lei nº 9.613/98) não exonera o Ministério Público do dever de narrar em que consistiram esses crimes antecedentes. (...) (STF - HC n. 132.179 -Relator Min. Dias Toffoli DJE 09.03.2018 Julgamento 26.09.2017 g.n)” (fl. 1.613). 



    Pois bem, neste caso, o Ministério Público não apenas narrou com exatidão as condutas que levaram ao enriquecimento ilícito, como o fez por três vezes, isso é, nas duas ações penais supracitadas e na presente. Em todas as vezes, logrou convencer os d. Magistrados atuantes no Primeiro Grau de jurisdição e, no caso das duas ações antes referidas, também se convenceram duas c. Câmaras Criminais deste e. Tribunal de Justiça. 



    A ocorrência dos crimes antecedentes, assim, foi muito bem detalhada e comprovada, restando indene de dúvidas. E, como bem registrou-se no preclaro precedente da e. Corte Suprema, ainda que não tenham transitado definitivamente em julgado as condenações, elas formam lastro probatório mais que suficiente para viabilizar o prosseguimento da presente ação penal. 



    A existência de crimes anteriores que deram causa ao enriquecimento ilícito é, assim, absolutamente induvidosa. E igualmente induvidoso é o fato de que a empresa “Pedra Branca” foi, de fato, utilizada em outras oportunidades para o branqueamento de capitais advindos desse mesmo enriquecimento ilícito. 



    O que se discute nestes autos, portanto, é a ocorrência de ocasiões específicas, não analisadas nas ações penais antes citadas, em que o Recorrente se utilizou da mesma sociedade para, através dos serviços prestados por Wilson Wellish Júnior, ocultar valores ilícitos, dissimulando sua origem. E essa imputação, com efeito, restou bem comprovada nestes autos. 



    A materialidade desses delitos restou comprovada pela farta prova documental acostada, especialmente as notas fiscais emitidas pela “Pedra Branca”, reproduzidas a fls. 207/232 e 297/372; pelos demonstrativos de transferências da COMISA à “Pedra Branca”, a fls. 377/450; pelas comunicações eletrônicas em que Wilson requereu que os pagamentos fossem direcionados à “Pedra Branca”, a fls. 456/469; assim como pela prova oral colhida nos autos. 



    De fato, destaca-se dos relatos em Juízo aquele oferecido pelo próprio Wilson, que confirmou ser ele o verdadeiro prestador dos serviços de consultoria, que os prestava diretamente, porémera pago, não diretamente pela tomadora, mas de forma intermediada pela empresa “Pedra Branca” (fl. 1.560). Em reforço, o contador da empresa, Rodrigo Camargo Remesso, confirmou que não havia nenhum funcionário registrado e a testemunha Eduardo Horle Barcellos, envolvido nos crimes antecedentes, asseverou desconhecer que o réu prestasse qualquer tipo de assessoria (fl. 1.561). 



    Diante dessas evidências, resta isolado e incomprovado o relato do réu, no sentido de ter prestado ele próprio os serviços de consultoria (fl. 1.562). A versão contraria a prova oral e documental relatada, mostrando-se inconsistente e, portanto, incompatível com os fatos apurados. 



    Resta, nesse contexto, evidente a prática irregular, inexistindo justificativa para que Wilson, sem possuir qualquer vínculo com a empresa “Pedra Branca”, tivesse qualquer justificativa para dela receber os pagamentos, que não a ocultação da origem de valores, conforme descrito na exordial acusatória. 



    E, como muito bem destacou o d. Sentenciante, não convence a alegação defensiva segundo a qual o réu “emprestava” informalmente sua empresa a Wilson para que este pudesse receber os valores pelos serviços prestados. A alegação é injustificada, eis que, uma vez que Wilson asseverou prestar diretamente os serviços, poderia regularmente receber diretamente a remuneração. 



    Demais disso, caso essa alegação defensiva se sustentasse, seria simples à defesa comprová-la, demonstrando que todo o valor recebido pela “Pedra Branca” foi repassado a Wilson, o que seria de se esperar, uma vez que ele foi o único responsável pela prestação dos serviços. Tal prova, contudo, é evidentemente impossível, uma vez que os pagamentos não foram repassados, mas sim retidos pela empresa “Pedra Branca” que repassava a Wilson outros valores, esses oriundos do enriquecimento ilícito auferido pelo réu, fato, como visto, largamente comprovado. 



    Somadas essas evidências aos antecedentes do acusado, que revelam que a sociedade empresária por ele constituída já se destinou em diversas outras ocasiões à prática de delitos sob o mesmo modus operandi, não resta qualquer dúvida acerca da caracterização das condutas descritas na denúncia. 



    A condenação, assim, era mesmo medida de rigor. 



    Verifica-se que o aresto impugnado, com fundamento na legislação ordinária e no substrato fático constante dos autos, afastou as nulidades apontadas pela defesa e manteve a condenação do recorrente pela prática do crime de lavagem de capitais, por quinze vezes, na forma do art. 1º, V, § 4º, da Lei 9.613/1998, com redação anterior à Lei 12.863/2012, e por três vezes, nos termos do art. 1º, caput, e § 4º, da Lei 9.613/1998, com redação posterior à Lei 12.683/2012.



    Além disso, o acolhimento da pretensão recursal passa necessariamente pela revisão das provas, incidindo, assim, o óbice da Súmula 279 desta CORTE (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário), circunstância que também inviabiliza o conhecimento do recurso. A propósito:



    EMENTA Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Absolvição sumária. Legítima defesa. Desclassificação de delito. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula nº 279/STF). 2. Agravo regimental não provido.



    (ARE 1267774 AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 21/10/2020)



    EMENTA Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Penal e Processual Penal. Roubo. Absolvição. Violação do princípio da prestação jurisdicional. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1.Ausência de repercussão geral do tema relativo à suposta violação dos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional (ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Tema 660, DJe de 1º/8/13). 2. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula nº 279/STF). 3. Agravo regimental não provido.



    (ARE 1279385 AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 28/10/2020)



    Quanto à suscitada ilegalidade na fixação da pena-base, cite-se o seguinte trecho do acórdão impugnado: 



    “No tocante à dosimetria, pequeno reparo a ser feito, apenas em relação à incidência da regra prevista no artigo 72 do Código Penal. 



    Diligentemente, observou o d. Sentenciante a devida aplicação temporal da lei penal, considerando que apenas parte das condutas sob análise, conforme datas descritas na inicial, a fls. 9/10, foi cometida após a edição da Lei n. 12.683/12, observando-se que as condutas se amoldam perfeitamente às previsões, tanto do texto antigo, quanto da novel previsão legal. A alteração legislativa não trouxe alteração nas penas, nem na causa de aumento específica sopesada na origem, de modo que a análise de todos os delitos pode ser realizada de uma só feita. 



    Na primeira fase, as penas-base foram moderadamente exasperadas pela consideração de duas circunstâncias negativas, quais sejam, as consequências do crime e a culpabilidade do agente. 



    As consequências, conforme preclara exposição contida na r. sentença, são mesmo particularmente reprováveis. De fato, presente delito se insere no contexto amplo das diversas ações penais decorrentes do esquema criminoso que ficou conhecido como “máfia dos fiscais”, vez que tem fundamento na exigência de vantagens ilícitas pelo réu e por outros agentes públicos. Suas ações, mais do que o típico enriquecimento ilícito resultante dos crimes patrimoniais, causou sério prejuízo à percepção pública dos serviços prestados pela Administração municipal, dano relevante, de difícil reparação e que extrapola as elementares do tipo penal. 



    O mesmo pode ser dito quanto à culpabilidade, sendo certo que o crime de lavagem de capitais pode ser cometido por qualquer indivíduo, mas, quando é cometido por servidor público, que, além de simplesmente visar o proveito do produto do crime anterior, o faz em descumprimento ao dever de moralidade assumido junto com a função pública, a conduta torna-se particularmente reprovável, merecendo valoração negativa nos termos do artigo 59 do Código Penal. 



    E, como bem destacou o d. Sentenciante, a intensidade do dolo é elevadíssima no caso, já que os delitos se inserem em contexto muito mais amplo, pois somas muito elevadas foram movimentadas pelo acusado, com simulação de diversos negócios jurídicos fraudulentos, não apenas em relação à Conisa, como avaliado nestes autos, mas, a outras empresas, como Unimed e Krominox. 



    Nem se diga que a consideração desse âmbito amplo de cometimento de crimes significaria incorrer em dupla penalização por delitos já julgados em outra ação penal, uma vez que a r. sentença deixou de sopesar maus antecedentes ou reincidência. Trata-se, isso sim, de reconhecer-se que, tendo os delitos ora julgados se inserido em contexto muito mais amplo, o dolo se afigura de elevada intensidade, resultando na percepção de exacerbada culpabilidade. 



    As considerações lançadas na r. sentença, assim, são válidas e condizentes com os preceitos contidos no artigo 59 do Código Penal, de sorte que a exasperação da pena-base é bem justificada e merece manutenção. 



    Inviável buscar restringir o aumento a qualquer fração fixa, eis que a Lei Penal não as define, deixando, ao contrário, ao prudente arbítrio do Magistrado a fixação de patamar, entre o mínimo e o máximo legalmente previstos, adequado às circunstâncias do caso concreto. 



    Além disso, nota-se que o patamar inicial de 4 (quatro) anos de reclusão e pagamento de 13 (treze) dias-multa está muito mais próximo do mínimo legal do que da maior pena abstratamente cominada, guardando proporcionalidade com a prevalência de circunstâncias consideradas, neutras ou favoráveis. 



    Observa-se que a alegação se ampara em matéria situada no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as ofensas à Constituição são meramente indiretas (ou mediatas), circunstância que inviabiliza o conhecimento do Recurso Extraordinário.



    Além disso, o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, no julgamento do AI 742.460-RG, Rel. Min. CEZAR PELUSO, DJe de 25/9/2009, submetido ao rito da repercussão geral (Tema 182/RG), fixou tese no sentido de que A questão da adequada valoração das circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal, na fundamentação da fixação da pena-base pelo juízo sentenciante, tem natureza infraconstitucional e a ela são atribuídos os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do precedente fixado no RE n. 584.608, rel. a Ministra Ellen Gracie, DJe 13/03/2009.



    O acórdão do referido paradigma recebeu a seguinte ementa:



    EMENTA: RECURSO. Extraordinário. Inadmissibilidade. Circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal. Fixação da pena-base. Fundamentação. Questão da ofensa aos princípios constitucionais da individualização da pena e da fundamentação das decisões judiciais. Inocorrência. Matéria infraconstitucional. Ausência de repercussão geral. Agravo de instrumento não conhecido. Não apresenta repercussão geral o recurso extraordinário que verse sobre a questão da valoração das circunstâncias judiciais previstas no art. 59, do Código Penal, na fundamentação da fixação da pena-base pelo juízo sentenciante, porque se trata de matéria infraconstitucional.



    Da leitura acima, conclui-se, portanto, que (a) o exame da pretensão veiculada neste apelo situa-se no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as ofensas à CONSTITUIÇÃO FEDERAL são meramente indiretas (ou mediatas); e (b) a argumentação recursal traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que o acolhimento do recurso passa necessariamente pela revisão das provas, incidindo, assim, o óbice da Súmula 279 desta CORTE (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário).



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO. 



    Publique-se. 



    Brasília, 20 de junho de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente